Tribunal: STF
Processo: AI 349919
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- As alegações de ofensa aos incisos XXXV e LV do artigo
5º da Constituição não foram feitas no recurso extraordinário, razão
por que o despacho agravado a elas não alude.
- Inexistência de ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da
Constituição, porquanto o acórdão recorrido ficou, a respeito, em
preliminar processual infraconstitucional.
- A alegação de infringência ao artigo 5º, II, da Carta
Magna é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento
do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.